Tribunal: STF
Processo: RE 1553756
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 792 DO C. STF. NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de RPV acima do teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital nº 3.624, de 18 de julho de 2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o que restou fixado pelo C. STF no Tema 972 (RE 729.107/DF); e (ii) se é possível a aplicação retroativa da Lei 6.618/2020 que alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicável ao caso o que restou decidido no julgamento com repercussão geral do Tema 792, haja vista que este precedente qualificado é resultado do julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual alterou a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de RPV’s no Distrito Federal” (eDOC 8 – ID: 59d4564a, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicabilidade do tema 792 da repercussão geral ao caso dos autos, de maneira a limitar a valor do RPV segundos os termos da lei vigente à época do trânsito em julgado, qual seja, a Lei Distrital nº 3.624/2005.



    Argumenta-se que o precatório devidamente expedido, sem que tenha havido qualquer renúncia por parte do exequente, é um ato jurídico perfeito e já estabilizado, o qual não pode ser cancelado em virtude de entendimento judicial posterior (eDOC 11 – ID: 105ad847, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a minha compreensão é de que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente: 



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020) 



    De fato, a controvérsia do Tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 



    Ressalto, ainda, que, na minha compreensão, naquele precedente, não se restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, sendo as premissas definidas no precedente aplicáveis tanto no caso de aumento quanto de diminuição. 



    Observo, no entanto, que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte consolidou-se no sentido da inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral, quando se tratar aumento do limite para expedição de RPV. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.04.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 55307 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.102.022 – grifo nosso)



    Assinalo que o mesmo entendimento foi adotado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 1.452.089-AgR/DF, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o tema 792 discutiu-se questão jurídica relativa somente à diminuição do limite máximo das RPV’s e que o caso dos autos se refere ao aumento dos limites para expedição de requisição de pagamento, de modo que não se aplica o precedente indicado. Eis um trecho da decisão impugnada:



    “Sobre a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, cabe ressaltar que esta promoveu a alteração de dispositivo da Lei Distrital nº 3.624/2005, que estabelece a obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, regulamentando os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, elevando o limite de 10 para 20 salários mínimos por credor. 



    A referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Contudo, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Flávio Dino, reconheceu a constitucionalidade da referida norma (...)



    Quanto à aplicação da referida lei aos títulos emitidos antes de sua vigência, foi considerada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento com Repercussão Geral do Tema 792, realizado em 8 de junho de 2020 (...)



    Nada obstante, cabe aqui a realização de um distinguishing, haja vista que o precedente qualificado acima transcrito é resultado do julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual alterou a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedição de RPV’s no Distrito Federal. 



    Ocorre que a Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos, de modo que para tal hipótese não tem aplicação o Tema de Repercussão Geral 792 do STF, em que discutida questão jurídica relativa somente à diminuição do limite máximo das RPV’s, não à majoração desse teto. 



    Nesse contexto, a tese fixada no Tema 792 considerou, em respeito ao princípio da segurança jurídica, haver direito adquirido à incidência do regime de RPV para os casos transitados em julgado anteriormente à lei distrital que reduziu o limite máximo para expedição dessa requisição de pagamento. 



    E, em sentido diametralmente oposto, o caso em análise refere-se ao aumento dos limites para expedição de requisição de pagamento, concedendo aos credores do Poder Público direito a regime constitucional mais benéfico, ou seja, resulta em norma mais benéfica aos administrados. Portanto, visto que não encerra regra redutora do patamar antes estabelecido, mas, ao contrário, amplia a possibilidade de quitação das dívidas da Fazenda Pública sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, cabível sua aplicação aos processos já transitados em julgado, porque trata-se de situação fática distinta do Tema792.” (eDOC 8 – ID: 59d4564a, p. 5)



    Nesses termos, não obstante minha posição pessoal em sentido contrário, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao tema.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente